Tribunal: CARF
Processo: 13656.900494/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900494/2017-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.121 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO CURIMBABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.118, de 24 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 13656.900491/2017-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA., CNPJ 23.640.204/0001-92,
doravante denominada interessada, reclama o indeferimento do direito
creditório por ela solicitada, referente ao REINTEGRA previsto na Lei
12.546/2011. Os créditos referem-se à exportações realizadas por ela no
segundo trimestre do ano de 2016.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900494/2017-18
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

O pedido de Restituição
Conforme consta do Despacho Decisório deste PAF, o Pedido de
Restituição que consta do PER n° 25953.09594.030417.1.1.17-1374, foi
realizado a partir de reclassificação fiscal realizada pela interessada em
03/10/2013, que concluiu que a correta classificação do produto coríndon
artificial, com impurezas, obtido por meio da calcinação/sinterização da
bauxita homogeneizada, que inicialmente era classificado no código
NCM 2606.00.12 como produto “in natura”, tinha a correta classificação
no código NCM 2818.10.90.
[..]
O Despacho Decisório
O Despacho Decisório no 103/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC,
decorreu da revisão da restituição do crédito deferida pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensações da RFB, e baseado no fato de que
o código da NCM utilizado no PER estava incorreto, indeferiu o pedido
de Restituição.
Consta do despacho:
5. Na ação fiscal para análise de verificação dos pedidos de
ressarcimento de créditos decorrentes da não-cumulatividade do tributo
IPI (Períodos: 10/2014 a 12/2017), conforme Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF 06.1.12.00-2018- 00149-5, foi constatado que a
reclassificação fiscal da mercadoria efetuada pela empresa foi realizada
de maneira incorreta em função das conclusões emanadas pelo Relatório
de classificação Fiscal de Mercadoria reproduzido em anexo. Tais
conclusões levam a reclassificar a mercadoria em questão para a NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), portanto, enquadrada como NT – Não
Tributadas e, consequentemente, não incluída no Anexo do Decreto no
7.633, de 01/12/2011 para efeito de benefício do programa
REINTEGRA.
6. Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/2 019-1.0 da
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro
Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer, de 19/02/2019, para
as amostras dos produtos exportados pela Mineração Curimbaba
denominados “ Corindon Artificial Propante Negro SL Grana 20/40 e do
Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80” confirmam tratar-se
de Bauxita Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A exemplo
desses dois produtos analisados, todos os outros produtos que foram
reclassificados pela empresa para obtenção do crédito do Reintegra
também utilizam a mesma matéria prima, a bauxita in natura, e são
obtidos pelo mesmo processo produtivo informado pela empresa e citado
no relatório de classificação anexo.
7. Portanto, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no
código NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), enquadradas como NT –
Não Tributada, segundo as conclusões do relatório de classificação fiscal
em anexo baseado nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH - da TIPI, na visita
à Unidade Fabril e nos documentos apresentados pela empresa.
(.....)
Conclusão/Decisão
9. Assim, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no
código NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), portanto, enquadradas
como NT – Não Tributadas, segundo as conclusões do relatório de
classificação fiscal em anexo baseado nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH -
da TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos documentos apresentados pela
empresa.
10. Dentre as mercadorias do anexo do referido decreto contempladas
pelo programa REINTEGRA não constam aquelas classificadas no
capítulo 26.
11.
Em face das considerações contidas neste despacho, INDEFERIMOS TOTALMENTE o presente pedido de
ressarcimento nos termos acima citados.
Do despacho decisório no 103/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC a
interessada
tomou
ciência
[..]
e
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade tempestiva [..].
Manifestação de Inconformidade
Contestando
o
despacho
decisório
no
103/2019-
RFB/VR06A/DICRED/RESSARC,
a
interessada
apresentou
a
Manifestação de Inconformidade, juntamente com laudos e relatórios[..].
A Manifestação de Inconformidade é bastante extensa, tendo ao seu final
uma síntese que expressa todos os pontos nela abordados, que
transcrevemos na seqüência.
V. SÍNTESE DO QUE FOI EXPOSTO
637. Considerando a complexidade e a extensão da matéria objeto das
presentes Manifestações, a Requerente apresentará, a seguir, uma síntese
de seus argumentos de defesa que levarão, inevitavelmente, ao
cancelamento dos 32 despachos decisórios de que fora intimada,
denegando o seu direito creditório, inclusive do despacho sob referência
nos presentes autos.
638. Inicialmente, é importante ressaltar que, desde que realizou o
trabalho para reclassificar os seus produtos de minérios para produtos
industrializados, a Requerente sempre agiu com estrita transparência e
boa-fé no sentido de informar à Receita Federal sobre seu procedimento,
tendo, inclusive, obtido a ratificação de referida reclassificação da
Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana/RS.
639. Adicionalmente, para a maioria dos casos de ressarcimento de
créditos que apresentou, a d. Fiscalização havia efetivamente deferido os
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

pedidos, integral ou parcialmente, tendo, inclusive, ocorrido a
disponibilização dos valores ressarcidos na conta bancária da Requerente.
640. Com base no exposto, são arguidos os seguintes argumentos:
V.1 Preliminarmente
(i) Nulidade do r. despacho decisório em virtude de não ter sido
perquirida a verdade material no presente caso, especialmente por ter
tratado todos os produtos fabricados pela Requerente como se fossem
iguais, sujeitos aos mesmos processos produtivos e mesma aplicação;
(ii) Ocorrência de reformatio in pejus e afronta ao direito adquirido,
em razão de ter sido reformada a decisão anteriormente concedida em
relação ao direito creditório da Requerente, em flagrante afronta ao
Princípio da Segurança Jurídica;
(iii) Ocorrência de alteração do critério jurídico anteriormente
adotado pela Receita Federal do Brasil em relação à correção da
classificação fiscal adotada pela Requerente para os seus produtos, seja
com base nos despachos decisórios anteriormente proferidos, para os
casos em que existiram, seja em decorrência do posicionamento oficial
emitido pela Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana/RS;
(iv) Ocorrência de preclusão consumativa, não havendo previsão para a
reforma de despacho decisório anteriormente proferido e já arquivado;
V.2 – Mérito
(v) A Requerente fabrica, principalmente, os seguintes produtos:
Propantes Cerâmicos, Bauxita Ativada, Coríndon Artificial para Fluxo de
Solda e Coríndon Artificial VC, sendo que todos os produtos acima são
produtos novos obtidos após processos industriais de transformação
aplicados sobre o minério bauxita, que é rico em gibsita (que contém
alumina hidratada). Cada um de referidos produtos possui uma
composição química, estrutura cristalográfica, aparência, processo
produtivo e aplicações distintas;
(vi) O minério bauxita encontra-se classificado na posição 26.06 da
NCM;
(vii) Pela aplicação da RGI 1, para a inclusão dos produtos fabricados
pela Requerente na citada posição, eles deveriam consistir em: (i)
minérios das espécies mineralógicas, (ii) efetivamente utilizados em
metalurgia, (iii) para extração de metais, (iv) mesmo destinados a fins
não metalúrgicos, e (v) que não tenham sido submetidos a preparações
diferentes das normalmente reservadas aos minérios da indústria
metalúrgica;
(viii) O metal extraído da bauxita é o alumínio. Normalmente, o alumínio
é extraído pela aplicação do processo Bayer, que envolve, entre outras, a
etapa de purificação da bauxita, para eliminação das impurezas e,
eventualmente, uma calcinação a baixa temperatura;
(ix) Todos os produtos fabricados pela Requerente são objeto de
tratamento térmico de calcinação e/ou sinterização. Calcinação e
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

sinterização são processos térmicos distintos que promovem alterações
de composição química e estrutura cristalográfica distintas, além de
outras especificidades;
(x) Amparada em laudos técnicos, foi possível concluir que nenhum dos
produtos produzidos pela Requerente pode ser considerado um minério,
efetivamente utilizados na metalurgia do alumínio, pois após as etapas
dos seus processos produtivos, foram comprovadas as alterações de sua
composição química e estrutura cristalográfica, em comparação com a
bauxita in natura, tendo ocorrido uma efetiva transformação da bauxita
em outros produtos. Como consequência, comprovou-se que a posição
26.06 não seria aplicável aos produtos fabricados pela Requerente;
(xi) Apesar de ser possível existir o processo de calcinação na metalurgia
do alumínio, foi comprovada, tecnicamente, a existência de diferentes
tipos de processo de calcinação que, a depender de vários critérios
(temperatura, tempo, rotação, abertura de forno, etc), levam a obtenção
de produtos distintos, com composição química e fases cristalográficas
distintas, e que são utilizados em aplicações distintas;
(xii) Diferentemente da interpretação dada pela d. Fiscalização às NESHs
da posição 28.18, foi comprovado, ainda, com base em inúmeras provas
técnicas, que no processo de calcinação há a formação de coríndon
artificial (alfa-alumina), a depender da temperatura alcançada, conforme
gráfico abaixo:

(xiii) No que se refere ao Propante Cerâmico, ficou comprovado que se
trata de um produto industrializado, com aplicação técnica altamente
avançada em fraturas hidráulicas, sendo integralmente destinado ao setor
de óleo e gás;
(xiv) Referido produto é constituído, primordialmente, de óxido de
alumínio, com fase cristalográfica predominante de coríndon artificial;
(xv) As etapas principais do seu processo produtivo são a pelotização
(enformação, conformação) e a sinterização (cozedura). Tais etapas são
responsáveis pela obtenção dos principais atributos dos propantes, que
consistem em: (i) elevada resistência mecânica, (ii) densidade adequada,
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

(iii) adequada granulometria, (iv) boa esfericidade e arredondamento, (v)
baixa turbidez e baixa solubilidade ácida;
(xvi) Com base em todas as referências bibliográficas analisadas e
confirmado pelo laudo técnico emitido pelo Prof. Vernilli, os propantes
são produtos cerâmicos. Inclusive, eles são mundialmente denominados
como propantes cerâmicos (ceramic proppants);
(xvii) Considerando referidos atributos, foi analisada a possibilidade de
seu enquadramento na posição 28.18, referente a “Corindo artificial, de
constituição química definida ou não; óxido de alumínio; hidróxido de
alumínio” ou na posição 69.09, referente a “Aparelhos e artigos para usos
químicos ou para usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e
outros recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; bilhas e
outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica”;
(xviii) Apesar de os propantes serem constituídos, primordialmente, de
coríndon artificial, a sua inclusão como artigos cerâmicos para usos
técnicos se mostrou mais especifica e adequada para descrever o produto.
Por tal razão, em aplicação da RGI 1, RGI 2 e RGI 3, entendeu-se que
seria adequada a sua inclusão na posição 69.09. Em decorrência da sua
dureza na escala Mohs de 8, referido produto seria classificado na NCM
6909.19.90;
(xix) A sua inclusão na posição 69.09 é corroborada pelo posicionamento
adotado pela alfândega americana, em diversas situações e pelo
posicionamento de um concorrente chinês, que informa o código de seus
produtos em seu website;
(xx) Adicionalmente, a própria Receita Federal se posicionou pela
aplicação de referida posição em relação a esferas de cerâmica técnica de
alumina sinterizada;
(xxi) O relatório de classificação fiscal de mercadoria apresentado
pela d. Fiscalização incorreu em diversos equívocos técnicos, em
razão do completo desconhecimento quanto aos produtos, processos
produtivos e aplicações, tendo pautado suas conclusões apenas e tão
somente na interpretação equivocada das NESHs, sem proceder à
aplicação da correta metodologia de classificação fiscal;
(xxii) Os laudos emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer confirmaram
que os processos produtivos pelas quais passaram o propante cerâmico
levaram à alteração de sua composição química e estrutura
cristalográfica, com formação de coríndon artificial, não conseguindo
suportar portanto, tecnicamente, a sua conclusão no sentido de não se ter
obtido o coríndon artificial;
(xxiii) No que se refere à Bauxita Ativada, restou demonstrado que se
trata de um material mineral ativado, obtido por processo de calcinação
controlado, com temperatura de 900oC, o que aumenta a superfície da
matéria, possibilitando um alto grau de adsorção;
(xxiv) No processo de calcinação da bauxita não há a formação de alfa-
alumina (coríndon artificial), tendo sido formada apenas a estrutura
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

cristalina gamma-alumina; (xxv) Por ser um produto ativado, em análise
às posições existentes na TIPI, identificou-se que, em aplicação à RGI 1,
referido produto seria adequadamente enquadrado na posição 38.02,
referente a “Carvões ativados; matérias minerais naturais ativadas;
negros de origem animal, incluindo o negro animal esgotado;
(xxvi) Tal fato é, inclusive ratificado pela expressa exclusão existente nas
NESHs da posição 28.18, que indicam que bauxita ativada é classificada
na posição 38.02;
(xxvii) Consequentemente, entende-se que referido produto deve
sermenquadrado na NCM 3802.90.50, atinente a bauxitas ativadas;
(xxviii) O produto Coríndon Artificial para Fluxo de Solda é um
produto em pó destinado à indústria de soldagem e é produzido a partir
de bauxitas com alto teor de hidróxido de alumínio;
(xxix) Assim, após passar pelas etapas do processo produtivo, referido
produto é constituído preponderantemente de óxido de alumínio,
possuindo a fase majoritária decoríndon artificial, ambos em,
aproximadamente, 90%;
(xxx) Em decorrência, com base na aplicação da RGI 1, entende-se que
referido produto deve ser enquadrado na posição 28.18, que faz
referência nominal ao coríndon artificial. Caso se entenda que se trata de
um produto misturado, a aplicação da RGI 2 (b) e RGIs 3, levariam ao
mesmo entendimento, na medida em que o coríndon é seu elemento
principal, que lhe confere as características especificas e está em último
lugar na ordem cronológica de posições passíveis de aplicação;
(xxxi) Correta, portanto, aplicação da NCM 2818.10.90 para o Coríndon
Artificial para Fluxo de Solda;
(xxxii) Ao Coríndon Artificial VC, por sua vez, podem ser aplicados
todos os comentários mencionados para o Coríndon Artificial Fluxo de
Solda, com a diferença de que o percentual de óxido de alumínio e da
fase majoritária de coríndon são em torno de 72%;
(xxxiii) Adicionalmente, ressalte-se que seu processo produtivo é
bastante similar ao processo produtivo da Bauxita Ativada, com
diferenças na temperatura de residência do forno. Se para a Bauxita
Ativada não há dúvidas sobre a formação de novo produto,
industrializado, para o Coríndon Artificial VC também não poderia
existir referida dúvida;
(xxxiv) Correto, portanto, o enquadramento do Coríndon Artificial VC na
NCM 2818.10.90;
(xxxv) Com base em todo o acima exposto, conclui-se que nenhum dos
produtos objeto de análise podem ser enquadrados como minérios
sujeitos à posição 26.06, sendo produtos industrializados sujeitos à
incidência do IPI, ainda que à alíquota zero, e passíveis de ressarcimento
para fins do Reintegra
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de São Paulo/SP, cuja
ementa segue colacionada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO
São documentos necessários para o procedimento de Classificação Fiscal,
além das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, as
Soluções de Consulta emitidas pela COANA e COSIT em processos de
consulta, documentos publicados pelo Comitê Internacional do Sistema
Harmonizado e atos e normas decorrentes de acordos internacionais onde
o Brasil conste como país signatário. Portanto, quando existir um código
da NCM estabelecido para um determinado produto pelos dispositivos
legais citados, este código estará amparado por um critério jurídico de
classificação fiscal, caso contrário não.
ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL
A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por
calcinação de bauxita não é suficiente para a classificação fiscal do
produto na posição 2818, uma vez que (i) o coríndon embora ocorra em
percentual acima de 70%, (teor de Al2O3), nos produtos citados, ocorre
associado a outros minerais, como a mulita, não se tratando do único
mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da posição 2818, exige
alumina com grande grau de pureza, acima de 94% para a formação do
coríndon artificial, fato não observado na bauxita calcinada, cujo teor de
outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o coríndon artificial relacionado
à NCM 2818.10.90, conforme nota NESH, é formado pela fusão de
alumina com poucas impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C,
bastante superiores às temperaturas de calcinação da bauxita que estão
entre 1000 e 1200o C e (iv) as notas NESH relativas ao capítulo 26,
estabelecem que minérios utilizados para fins metalúrgicos como a
bauxita, mesmo que não destinado a esses fins, são classificados neste
capítulo, incluindo minérios que sofram processos de tratamento como
calcinação, sinterização e ustulação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este conselho, reprisando as suas alegações
da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

Contudo, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de finalização,
demandando alguns esclarecimentos para que o Colegiado possa avaliar com
profundidade parte da defesa trazida pela Contribuinte.
Como visto acima, a Recorrente transmitiu PER para o ressarcimento de créditos de
Reintegra, em virtude da reclassificação fiscal dos seus produtos exportados da NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada) para a NCM 2818.10.90 (coríndon artificial). Tal
reclassificação fiscal originou créditos referente ao REINTEGRA previsto na Lei
12.546/201, tendo tido a maior parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente reconhecido pela
decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações que deferiu o
ressarcimento; e, segundo narra a Recorrente, pela devolução efetiva dos valores
pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a sua
interpretação e entendeu que os produtos comercializados deveriam ser classificados
sob o NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), e não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon
artificial).
Com base nesse novo posicionamento, a Fiscalização entendeu por bem emitir despacho
decisório no presente processo administrativo, visando a retificar seu posicionamento
anterior, indeferindo integralmente o crédito pleiteado que, como já mencionado, em
tese inclusive já havia sido restituído.
Fala-se em tese porque aí reside a dúvida desta Relatora. Para comprovar a alegada
devolução dos valores, a Recorrente junta aos autos cópia de tela do SIEF informando o
encerramento do processo e a disponibilização do crédito em 21/05/2018, em fls 387,
veja-se:

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.121 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900494/2017-18

Todavia, não foi possível localizar nos presentes autos os extratos da ordem de
pagamento bancário referentes aos referidos montantes.
É fundamental, no entender desta relatora, ter absoluta certeza a respeito da citada
devolução de valores em pecúnia ao contribuinte, para fins de aferir eventual direito
adquirido ao ato praticado pela Administração Pública, nos termos do artigo 53 da Lei
n. 9.784/99.
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar suas
conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o julgamento deve
ser convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para
que a autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos autos dos extratos da
ordem de pagamento bancário relativos ao PER 04790.73160.280317.1.1.17-4905,
confirmando a devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital